Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA No 232/2016. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TETO MÁXIMO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.

1. A Portaria Conjunta no 101/2016 e a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça prevê que os honorários periciais sejam fixados em até 05 (cinco) vezes o valor máximo tabelado, resultando no teto normativo de R$ 1.850,00.

2. Na fixação da verba honorária do expert, o Judiciário deve levar em consideração a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele realizado.

3. Nos casos de parte beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observado o valor máximo dos honorários periciais, conforme previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal, independentemente de quem for sucumbente, por ocasião do julgamento do mérito. Precedentes.

4. Agravo de instrumento provido.